Tribunal: TJBA
Processo: 8125567-86.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8125567-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito previdenciário. Reexame necessário. Ação acidentária. Acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho. Conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. Concessão de auxílio-acidente. Redução permanente da capacidade laborativa comprovada. Requisitos legais atendidos. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1.O reexame necessário decorre de sentença proferida em ação acidentária na qual se discute acidente de trajeto ocorrido em 11/04/2019, no percurso entre o local de trabalho e a residência do segurado, em razão do qual lhe foi concedido auxílio-doença previdenciário, posteriormente cessado. O juízo de origem determinou a conversão do benefício em auxílio-doença acidentário e a concessão do auxílio-acidente, a partir do término do auxílio anterior.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para (i) o reconhecimento do acidente de trajeto como acidente do trabalho e (ii) a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente diante da redução da capacidade laborativa do segurado.

III. Razões de decidir

3.O artigo 19 da Lei nº 8.213/1991 equipara o acidente sofrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho ao acidente do trabalho, para todos os efeitos previdenciários, desde que demonstrado o nexo causal entre o evento e a atividade laboral.

4.O auxílio-doença acidentário, espécie B91, é devido ao segurado temporariamente incapaz em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional, independentemente de carência, conforme os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/1991.

5.O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, é devido quando, após a consolidação das lesões, resulta redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.109.591/SC, representativo de controvérsia.

6.O laudo pericial judicial confirmou a ocorrência do acidente de trajeto, a existência de sequela ortopédica (fratura e rigidez articular em tornozelo direito) e a consequente redução da capacidade laborativa, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

7.A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o grau da sequela não interfere na concessão do benefício, bastando a comprovação da redução, ainda que mínima, da capacidade laboral (STJ, REsp 1.109.591/SC; AgRg no AREsp 309593/SP; AgRg no Ag 1427123/SC).

8.Mantém-se, assim, a sentença que converteu o benefício previdenciário (B31) em acidentário (B91) e concedeu o auxílio-acidente a partir do término do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º
8125567-86.2020.8.05.0001
,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR,
e interessados
YAGO TELES DE ARAUJO SANTOS
e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.